Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732208-26.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSIGHT SOLUCOES ANALITICAS LTDA, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES D E C I S Ã O Na petição de ID 57292034, a parte apelante informa que não tem acesso ao acordo de não persecução penal de ID 186306966 dos autos de referência, atual ID 57292034, provavelmente em razão da inserção da cláusula de sigilo no referido documento. Prevalece no ordenamento brasileiro, a publicidade dos atos processuais, conforme o art. 189 do Código de Processo Civil: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Assim, uma vez que não incidem, no caso, as hipóteses legais, remova-se a aludida reserva e abra-se vista ao recorrente. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador